Tribunal: TJDFT
Processo: 0708015-35.2020.8.07.0004
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-20
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PARTICULAR E FALSIDADE IDEOLÓGICA. CONTRAVENÇÃO PENAL DE EXERCÍCIO IRREGULAR DA PROFISSÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 210 DO CPP. INCONGRUÊNCIA DA SENTENÇA AFASTADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. INAPLICABILIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. MEDIDA SOCIALMENTE NÃO RECOMENDÁVEL.
1. Conforme o princípio pas de nullité sans grief, consagrado no art. 563 do CPP e na Súmula no 523 do STF, “nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa”.
2. O acusado se defende dos fatos expostos na denúncia e não da definição legal atribuída pelo Ministério Público. Assim, não há que se falar em incongruência da sentença se a condenação está amparada nas circunstâncias expostas na exordial acusatória.
3. Não há que se falar em absolvição por ausência de provas, se a materialidade e a autoria do crime estão devidamente demonstradas nos autos.
4. Incabível o reconhecimento da atipicidade da conduta, em relação à contravenção prevista no art. 47 do Decreto-lei no 3.688/1941, se restou comprovado nos autos que o acusado exerceu a profissão de médico veterinário sem preencher as condições estabelecidas por lei.
5. Sendo o receituário veterinário uma espécie de documento particular, a sua falsificação deve ser tipificada como o crime previsto no art. 298 do Código Penal.
6. O princípio da consunção ou da absorção deve ser aplicado quando o conjunto probatório apontar que o crime meio foi perpetrado apenas para a consecução de um delito fim, o que não se verifica na hipótese.
7. Segundo entendimento do Supremo Tribunal Federal, um crime previsto no Código Penal não pode ser absorvido por uma infração tipificada na Lei de Contravenções Penais.
8. Ainda que a reincidência não seja específica, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos não se mostra socialmente recomendável se o acusado já foi beneficiado anteriormente com tal medida. (artigo 44, II, § 3o, do Código Penal).
9. Recurso desprovido.